Tribunal: STF
Processo: RHC 182245
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. PRECLUSÃO DA QUESTÃO PROCESSUAL AVENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    II – A questão processual constante destes autos está preclusa. Nos autos da Rcl 8.460/RJ, o Ministro Celso de Mello, Relator, decidiu, monocraticamente, ser competente a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para julgar a Ação Penal 2009.51.01.804973-5. Esse decisum transitou em julgado.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.